Tribunal: TJDFT
Processo: 0704954-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença individual. Suspensão em razão de ação rescisória. Impossibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória.
2. A decisão agravada foi proferida em cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF) contra o Distrito Federal, visando à implementação de reajuste salarial previsto na Lei no 5184/2013.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível a suspensão do cumprimento de sentença definitivo em razão de ação rescisória sem a concessão de tutela de urgência.
III. Razões de decidir
4. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, ou a pendência de recursos direcionados a instância extraordinária, desprovidos de efeito suspensivo, não se prestam para obstar o prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença nem a satisfação dos direitos do credor.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0743299-77.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 03.12.2024; TJDFT, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, j. 01.12.2023.